Tribunal: STF
Processo: HC 200397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael de Alencar Araripe Carneiro e outros em favor de Ricardo Vieira Coutinho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 613.756/PB.
    Os impetrantes narram que o paciente está submetido desde 18.2.2020 a medida cautelar de não afastamento da comarca processante (João Pessoa-PB), o que prejudica sua atividade profissional.
    Alegam excesso de prazo na medida cautelar, que perdura há mais de ano, sem que tenha sido recebida a denúncia da ação penal e sem a permanência de condições que a justifiquem, visto que os supostos fatos delituosos teriam se encerrado em 2018. (eDOC 1, p. 4)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do ato impugnado:
    “Como se vê, em princípio, os fundamentos não se mostram eivados de patente ilegalidade, porquanto, por um lado, consignou o decisum impugnado que o Requerente, ora Paciente, sequer teria indicado quais seriam ‘as atividades por ele desempenhadas, em cada dia da semana, enquanto Diretor-Presidente da mencionada Fundação, furtando-se, assim, de justificar a concessão da pretensão deduzida’.
    Além disso, considerou o Desembargador Relator que ‘os documentos colacionados não comprovam o exercício de atividade profissional, pelo investigado/denunciado, nos dias apontados (de segunda a sexta-feira), em Brasília/DF’.
    Por outro lado, em juízo prelibatório, sobressai a legítima preocupação externada no sentido de que, com a ausência do Réu em todos os dias da semana, estaria comprometida a fiscalização das demais medidas impostas, além de, eventualmente, se tornarem inócuas.
    Com efeito, as medidas cautelares devem ser proporcionais aos riscos que foram evidenciados no julgamento do HC n. 554.349/PB, e tal equilíbrio, primo ictu oculi, seria rompido com o pretendido afastamento.
    Observo ainda que, também no presente writ, a Parte Impetrante não se desincumbiu do dever de demonstrar a necessidade de o Paciente se deslocar à sede física da Fundação João Mangabeira – entidade civil com personalidade de direito privado e instituída pelo Partido Socialista Brasileiro –, especificando a inviabilidade do desempenho das atribuições do seu Diretor-Presidente pelo modo remoto, tampouco a imprescindibilidade de sua atuação, que pode, em tese, ser suprida por outros integrantes da Direção, sem grandes transtornos”. (eDOC 5, p. 4)
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Os impetrantes não demonstraram tal deficiência. Apontaram, apenas, a fase processual em que se encontra o feito.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Verifico, contudo, em consulta ao portal eletrônico do STJ que o HC 200.397/PB encontra-se concluso para decisão da Ministra Relatora desde 14.10.2018, com informações da autoridade impetrada e parecer da PGR.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo à Relatora HC 200.397/PB que imprima celeridade ao seu julgamento.
    Publique-se. Oficie-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente